Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0753329-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 24699418 o agravado formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual, com início em 6 e término em 13 de maio de 2021. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso, o agravo de instrumento foi tirado de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para declarar a validade dos atos da Convenção Nacional e da reunião do Diretório Nacional e determinar a entrega de chaves de três imóveis de propriedade do PROS do helicóptero e de dez automóveis. Ressalte-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada foi indeferido por este Relator, à míngua dos requisitos a tanto necessários. Constata-se que a situação se amolda à previsão regimental, razão por que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador